Tribunal: TJSP
Processo: 2134339-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Penhora do imóvel fiduciariamente alienado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir tal medida ante a natureza "propter rem" do débito. Conveniência em se adotar entendimento uniforme que recomenda a adoção daquela posição, ressalvado o entendimento da Corte local em sentido contrário. Credora fiduciária que,

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. Penhora do imóvel fiduciariamente alienado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir tal medida ante a natureza "propter rem" do débito. Conveniência em se adotar entendimento uniforme que recomenda a adoção daquela posição, ressalvado o entendimento da Corte local em sentido contrário. Credora fiduciária que, contudo, deve ser cientificada da constrição e ter oportunidade de quitar o débito condominial. Recurso provido.